Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-05.2022.8.11.0026
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001206-05.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON SOUZA MATEUS - CPF: 058.742.451-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SILVA SANTOS - CPF: 039.983.621-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
–
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL E POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL –

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas, bem como por depoimento de testemunha presencial.

Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua ex-companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson Souza Mateus
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico, capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 226516700).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 226516702).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 236069156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Edson Souza Mateus
foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico, capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) Consta dos autos do presente caderno investigativo, que no dia 30 de novembro de 2018, aproximadamente às 02h30min, em via pública, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da ofendida Jessica Silva Santos, sua ex-companheira, conforme boletim de ocorrência n.° 2018.370375 (fls. do IP. 03/04), termos de declarações (fls. do IP. 06/07, 24 e 27), laudo pericial n.° 712.1.02.2018.015713-01 (fls. do IP. 14/20), e demais elementos coligados nos autos. (...)

Apura-se que no dia 30 de novembro de 2018, aproximadamente às 02h30min, a ofendida saiu de seu serviço na companhia de mais três pessoas em seu veículo, sendo que ao parar o automóvel para que dois amigos descessem em suas casas e antes de sair com o veículo percebeu o carro do denunciado, o qual tinha dado marcha ré e descido do carro.

Neste momento, o implicado se locomoveu em direção ao veículo da ofendida e forçou a entrada no automóvel; ao conseguir, forçou a vítima a passar para o banco do passageiro onde se encontrava sua amiga Ana Caroliny, desferindo-lhe socos no rosto e cabeça, ocasionando assim lesões em seu corpo, conforme demonstrado no laudo pericial n.° 712.1.02.2018.015713-01 (fls. do IP. 14/20). (...)”
(Id. n. 226516187;
sic
)

Na fase policial, a vítima Jessica Silva Santos relatou, detalhadamente, a agressão física perpetrada pelo apelante,
in verbis
:

“(...) QUE, afirma que namorou EDSON SOUZA MATHEUS por cerca de sete meses e estão separados de fato a cerca de três semanas; QUE, o relacionamento era bem conturbado, mas que afirma que nao fora agredida fisicamente anteriormente o relacionamento era marcado por idas e voltas; (...) QUE, nesta madrugada, por volta de 02h00min da manhã, saiu de seu trabalho na companhia de mais três amigos em seu veículo; QUE, a declarante quem estava dirigindo o veículo e ao parar para deixar dois amigos em casa nesta cidade e antes de conseguir sair do local, percebeu que um veículo Saveiro de cor prata havia dado marcha ré; QUE, estava chovendo muito nesta hora e que toda ação foi muito rápida, sendo que Edson desceu do veículo Saveiro, sendo que o mesmo desceu do banco do motorista e veio na direção da porta da declarante; QUE, Edson alterado mandava que a declarante abrisse a porta do motorista de seu veículo Cobalt;
QUE, Edson conseguiu abrir a porta pelo lado de fora e adentrou o veículo, empurrando a vítima para o banco passageiro onde estava sentada sua amiga Ana Caroliny
; (...) QUE, Edson saiu com o veículo da declarante em alta velocidade e logo em seguida parou e mandou sua amiga Ana Caroliny descer do veículo embaixo de chuva; (...)
QUE, afirma que ao entrar no veículo Edson empurrou a vítima e puxou o cabelo da mesma
; QUE, Edson ao dirigir questionava o motivo de a vítima estar andando com outros homens no bairro onde o mesmo morava; (...) QUE, a declarante ficou com muito medo e temeu por sua vida (...).”
(Id. n. 226516189) – destaquei

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito e, conforme se extrai do Laudo Pericial n. 712.1.02.2018.015713-01, Jéssica apresentava as seguintes lesões corporais:

“
(...) Equimoses recentes cada uma com cerca de 1,0 centímetro em número de duas, uma no bordo esternal direito e outro em região infraclavicular direta;

Equimose recente com cerca de 2,5 centímetros em região supra escapular esquerda;

Escoriações recentes em face posterior do cotovelo esquerdo e joelho esquerdo;

Equimose recente em terço médio da face anterior do 2o quirodáctilo esquerdo. (...)
” (Id. n. 226516189).

Em Juízo, embora a ofendida tenha afirmado que não se recordava muito bem dos fatos, em razão do lapso temporal transcorrido [5 anos], observo que, ao ser questionada sobre as lesões descritas no laudo pericial, respondeu claramente que foram provocadas pelo apelante durante uma discussão, senão vejamos:

“(...)
PROMOTOR
: Você se recorda de ter sido agredida pelo Edson?

VÍTIMA
: Não, na verdade a gente brigou. Coisa que acontece com qualquer casal.

PROMOTOR:
Tá. Vocês brigaram, mas quem causou? Tem um laudo que consta lesões em você, quem causou essas lesões?

VÍTIMA:
Quem causou?

PROMOTOR:
É.

VÍTIMA:
Foi ele. (...)
(excerto extraído das contrarrazões ministeriais – Id. n. 226516702)

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP N.U 1000269-60.2020.8.11.0027 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 26.2.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
” com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Não bastasse, a narrativa da vítima foi confirmada pelo depoimento da testemunha presencial Ana Caroliny Alves de Souza, a qual afirmou, na fase judicial, que
Edson
forçou a vítima a passar para o banco do passageiro e a agrediu,
in verbis
:

“(...) Ele pegou, entrou dentro do carro e empurrou ela pro... Ela tava pilotando, né? Ele empurrou ela pro banco do lado, que é tipo do passageiro, né? Aí parece que ele deu um soco e eu peguei e desci. Ele mandou eu descer eu desci. (...)”
(excerto extraído das contrarrazões ministeriais – Id. n. 226516702)

Nesse quadro, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua ex-companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, razão pela qual é inviável a sua absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024